Tribunal: TJBA
Processo: 8004166-36.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004166-36.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: MACROFAST CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal ajuizada em 2019 para cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 2.226,95, sem citação válida da parte executada e sem movimentação útil por período superior a um ano. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, considerada a eficiência administrativa e respeitada a competência constitucional dos entes federados. 4. A competência municipal para instituir tributos e disciplinar formas de cobrança administrativa não afasta o controle judicial das condições da ação, especialmente quanto à utilidade e necessidade da via jurisdicional. 5. A execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis por mais de um ano, enquadra-se nos critérios objetivos da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. A extinção do feito não implica remissão, cancelamento ou inexigibilidade do crédito tributário, podendo o Município utilizar meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando ausente movimentação útil por mais de um ano, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A extinção da execução fiscal não impede a cobrança extrajudicial do crédito tributário.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n.º 8004166-36.2019.8.05.0105, em que figura como agravante o MUNICIPIO DE IPIAÚ e como parte agravada MACROFAST CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça